Tribunal: TJMT
Processo: 1001889-96.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001889-96.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), SINDICATO DAS EMPR DE TRANSP DE CARGA NO ESTADO DE MT - CNPJ: 24.671.588/0001-73 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
RECOLHIMENTO DO ICMS COM BASE NA PAUTA FISCAL (LISTA DE PREÇOS MÍNIMOS) -
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas no Estado de Mato Grosso
, contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Assegura que o Estado de Mato Grosso está a exigir das empresas de transportes o recolhimento de “ICMS-Frete com base no valor da Lista de Preços Mínimos (LPM) definida pela Portaria SEFAZ-MT nº 05/2016 e 207/2015”, todavia, essa cobrança contraria o disposto nos artigos 97, IV e 148 do Código Tributário Nacional, porque o imposto deve incidir sobre o valor da prestação de serviço.

Assevera que a prova pré-constituída está “no Id 3236698 uma Notificação de Lançamento e no Id 3236705 um Termo de Apreensão e Depósito”, a comprovar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS com base na lista de preços mínimos constante na Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 207, de 4 de novembro de 2015.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar que a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso se abstenha de exigir das empresas de transporte “o recolhimento do ICMS com base na Pauta Fiscal (Lista de Preços Mínimos) estabelecida na Portaria nº 207/2015”.

Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 467452).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, que pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 625166).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou em seu parecer, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 791978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Mato Grosso em face da decisão que, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo - Processo nº 1017639-49.2016.8.11.0041 -, em trâmite perante a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrada contra ato ser efetivado pelo Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito da SEFAZ/MT , por considerar que não restou comprovado por meio de documentação hábil justo receio de violação à direito líquido e certo ou sob ameaça, por parte da autoridade apontada como coatora, indeferiu a liminar pleiteada, consubstanciada na determinação à Secretaria de Estado de Fazenda de abstenção à imposição da exigência às empresas de transporte filiadas ao sindicato impetrante, no que diz com o recolhimento do ICMS com base na Pauta Fiscal (Lista de Preços Mínimos), conforme estabelecido na Portaria nº 207/2015 - SEFAZ, até o julgamento do mérito do
mandamus
originário.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, onde recebeu o 1017639-49.2016.8.11.0041 e dele sobreveio a sentença proferida em 29/05/2019.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020